Tribunal: TJDFT
Processo: 0720381-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMEDIAÇÕES DE LOCAL DESTINADO A PRÁTICA ESPORTIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A CONDUTA DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merecendo, portanto, credibilidade.
2. O conjunto probatório colacionado aos autos tem o condão de amparar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, com destaque para os depoimentos policiais, ratificados judicialmente, e para a prova pericial, a qual, por sua vez, atestou a natureza e quantidade do entorpecente apreendido.
3. Inviável, por conseguinte, a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas ou, mesmo, a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para aquela prevista no art. 28 da Lei no 11.343/2006.
4. De igual forma, restou comprovado que os réus vendiam drogas em praça pública, nas imediações de uma quadra poliesportiva, devendo ser mantida a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei Antidrogas.
5. Recurso conhecido e não provido.